Tribunal: TJBA
Processo: 0057990-82.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0057990-82.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. DECISÃO QUE RECONHECE A OBRIGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Trata-se de processo julgado, em grau de apelação, por esta relatora, que em decisão monocrática concluiu que o Estado da Bahia poderia ser condenado a pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia, em razão do instituto da tese fixada pelo STF. O ESTADO DA BAHIA, na sequência, interpôs Embargos de Declaração dessa Decisão, que igualmente não foram acolhidos. É desta decisão que sobrevêm o atual Agravo Interno. 2 Assim, como o recente entendimento vinculante do STF foi proferido com base em leis que já existiam e que já vigoravam ao tempo do julgamento ora revisto, deve-se concluir como cabível realmente a condenação em questão. 3. Dessa forma, considerando que a decisão do STF tem caráter nacional e unificador da matéria e que suas conclusões se pautam na Constituição Federal e na legislação processual federal – que não poderiam ser sobrepostas pela legislação estadual, nego provimento ao recurso do Estado da Bahia. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0057990-82.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .